Tribunal: STF
Processo: HC 269942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabrício Severiano da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).
Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 7/11/2025 pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 
Neste writ, a defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e idônea, notadamente quanto ao risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz que entre a prática dos fatos (13/11/2023) e a decretação da prisão preventiva (7/11/2025) transcorreu lapso de 2 anos, sem indicação de fatos novos ou de risco concreto surgido no período em que permaneceu solto, o que fragiliza a urgência da medida extrema. 
Assevera que o lapso temporal de dois anos, com ele solto, sem notícia de risco concreto, inviabiliza a medida cautelar extrema. Afirma que a decisão baseou-se em gravidade abstrata e elementos inerentes ao tipo penal, sem apontar dados específicos e atuais dos autos. 
Defende que o magistrado atuou de ofício ao provocar a manifestação ministerial para requerer a prisão, embora o órgão acusador não o tivesse feito com a denúncia. 
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas da prisão, se necessário.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“(...)
A leitura do decreto prisional evidencia que a custódia cautelar está suficientemente motivada na necessidade de preservar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa. O recorrente é acusado de ser o mandante de homicídio consumado, no qual dois indivíduos, em motocicleta, surpreenderam a vítima à porta de sua residência e efetuaram disparos de arma de fogo à queima-roupa. 
Após o crime, os autores fugiram e ocultaram o veículo na zona rural. A investigação identificou C. E. G. C. como executor e o recorrente como mandante, além da participação de adolescente que pilotava a moto. A motivação do crime estaria relacionada a disputas ligadas ao tráfico de drogas entre facções e à retaliação pela apreensão de motocicleta XRE vinculada ao acusado. 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. 
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – praticada mediante premeditação e violência –, justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
(...)
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Quanto à alegação que ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o Tribunal de origem fundamentou da seguinte forma (fl. 400, grifo próprio): 
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, ressalto que esta deve ser aferida não apenas pela data do fato, mas pela persistência do risco que a liberdade do agente representa, o que se revela presente no caso, especialmente diante da notícia de que o paciente permanece foragido, indicando um risco atual e concreto à aplicação da lei penal. 
Não há como considerar a ausência de contemporaneidade da custódia preventiva, uma vez que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/8/2021).
Ademais, quanto ao argumento de que não houve fuga e de que o recorrente cumpre pena nos autos da execução penal de n. 4400036- 98.2026.8.13.0699, não é viável sua análise na via do habeas corpus, já que não se permite a produção de provas nesta ação constitucional, a qual tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. 
No mais, quanto ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, a Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento da Segunda Turma da Suprema Corte (HC n. 188.888/MG, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 6/10/2020, DJe 15/12/2020), firmou a compreensão segundo a qual, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, "não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 
No caso concreto, verifica-se que houve prévia representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva (fl. 400). Assim, tendo havido provocação por sujeito processual legitimado, não há falar em decretação de ofício da custódia cautelar, afastada tal alegação”. (e-doc. 4, p. 2-4, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo modus operandi, “inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa”. 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente